Tribunal: TJDFT
Processo: 0716991-29.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO NA SENTENÇA PARA RECEPTAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. RECURSO DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR RECEPTAÇÃO. APLICAÇÃO DE EMENDATIO LIBELLI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. HIPÓTESE DE MUTATIO LIBELLI. NULIDADE DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. PEDIDOS DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DE REDUÇÃO DE PENA, DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. PREJUDICADOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na espécie, o conjunto de provas coligido aos autos não demonstra, de forma categórica, a autoria do roubo descrito na denúncia, uma vez que a vítima reconheceu o réu na fase inquisitorial apenas pelas vestes, e sem observância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, somado ao fato que a ofendida não reconheceu, em Juízo, o réu como o autor do crime e a testemunha ouvida em Juízo não presenciou os fatos.

2. A denúncia que narra conduta de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, inclusive em sua capitulação, não pode lastrear condenação por receptação simples sem que sejam aplicadas as regras do artigo 384 do Código de Processo Penal, sob pena de nulidade da sentença. Na hipótese, o magistrado incidiu em mutatio libelli ao se utilizar do conjunto probatório colhido nas fases de inquérito e judicial para condenar o réu pelo crime de receptação, sem, no entanto, guardar correlação com a peça inicial acusatória, que não narrou tal conduta.

3. Recurso do Ministério Público e da Defesa conhecidos, não provido o apelo ministerial e provido o recurso defensivo para decretar a nulidade da sentença, diante da violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença no tocante aos fatos descritos na denúncia, absolvendo o réu das imputações contidas na denúncia, ficando prejudicadas as demais matérias constantes do recurso da Defesa.